Tribunal: CARF
Processo: 12448.935250/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935250/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CHEMTECH SERVICOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.
Não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado
também não se pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a
retificação de declaração para reduzir tributo só é admissível mediante
comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou
DCTF retificadora antes da análise da emissão do Despacho Decisório, a
solução para conformar ambas as posições é dar provimento parcial para
reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho Decisório;
sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito
processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.066, de 17 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 12448.935249/2011-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935250/2011-53
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935250/2011-53

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada de débitos próprios com
crédito de IRRF (código 0561) decorrente de pagamento indevido ou maior.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que a requerente não apresentou documentação contábil-fiscal para comprovar o
direito creditório alegado.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que o crédito pleiteado não foi utilizado para liquidação de débito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código
0561) no valor de R$309.491,79 (principal R$281.586,57, multa
R$25.089,36 e juros R$2.815,86) recolhido em 09/01/2007 (e-fls. 4).
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação em razão
da utilização de parte do pagamento para quitar débito de IRRF, PA
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935250/2011-53

10/12/2006, no valor de R$255.017,06, não restando crédito disponível
para compensação (e-fls. 7).
Em impugnação, o contribuinte alegou duplicidade de pagamento no
código de receita 0561, no valor de R$281.816,57, em 05/12/2006 e
10/12/2006, o que caracterizou o indébito. Ponderou ainda a inexistência
de vinculação em DCTF de parte do crédito pleiteado ao débito elencado
no Despacho Decisório.
A decisão primeira instância verificou que a recorrente apresentou DCTF
original e vinculou três Darf’s (principal: R$ 281.586,57, R$ 75.336,59 e
R$281.816,76) ao débito de R$638.739,92, código de receita 0561, PA
01-12/2006. Posteriormente, em 26/07/2010, após a transmissão do
Per/Dcomp, de 06/02/2007, objeto destes autos, apresentou DCTF
retificadora ativa e reduziu o referido débito de R$638.739,92 para
R$357.153,35 e o vinculou a dois Darf’s (principal: R$ 75.336,59 e
R$281.816,76), o que gerou o indébito de R$ R$281.586,57, recolhido
em 09/01/2007. Veja-se:
PA
Vencimento
Valor
Data Arrecadação
Valor
PA
Vencimento
Valor
Data Arrecadação
Valor
15/01/2007
75.336,59
15/01/2007
75.336,59
13/12/2006
281.816,76
13/12/2006
281.816,76
09/01/2007
281.586,57
-
-
Total
-
638.739,92
-
638.739,92
Total
357.153,35
357.153,35
DCTF - Retificadora - Transmitida em 26/07/2010 (e-fls. 72-76)
Débito
Darf's Vinculados
357.153,35
13/12/2006
01/12/2006
DCTF - Original (e-fls. 67-71)
Débito
Darf's Vinculados
01/12/2006 13/12/2006 638.739,92

Embora tenha reconhecido que o crédito pleiteado não mais estava
vinculado ao débito indicado no Despacho Decisório, a decisão recorrida
assentou, no entanto, que “a interessada apenas alega que retificou a
DCTF reduzindo o débito do período de apuração 01-12/2006, mas não
explicou e nem identificou na contabilidade os pontos de divergência que
levaram à confecção de declarações com informações dissonantes
(DCTF e PER/DCOMP)”.
Com efeito, ante a “ausência de documentação contábil/fiscal
comprobatória relativa à redução do débito vinculado ao pagamento
indevido ou a maior informado no PER/DCOMP”, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece
que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935250/2011-53

art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte
quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Quanto à declaração retificadora, o art. 147, §1o do CTN, dispõe que a
“retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”.
Em consonância com o art. 16 da Lei no 9.7791, de 1999, segundo a IN
RFB no 974, de 2009, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente,
tanto para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados quanto para efetivar qualquer alteração nos

1 Lei no. 9.779, de 1999. Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935250/2011-53

créditos vinculados, salvo no caso de redução de débito já enviado para a
PGFN para inscrição em dívida ativa ou objeto de procedimento fiscal,
bem como no caso de contribuinte com espontaneidade suspensa.
Ressalva-se, entretanto, a hipótese de prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração. Veja-se:
CAPÍTULO V DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na
forma do art. 7o. (Grifo nosso).
Em recurso voluntário a recorrente reitera o direito creditório postulado,
porém não apresenta provas da redução do débito na DCTF retificadora.
Verifica-se, entretanto, que a DCTF retificadora que tornou o crédito
pleiteado disponível foi transmitida em 26/07/2010, ou seja, antes da
emissão do Despacho Decisório, de 01/11/2011.
A meu ver, não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de
substituir integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada
de acordo com orientação emanada da própria Administração Tributária.
Por outro lado também não se pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN,
uma vez que a retificação de declaração para reduzir tributo só é
admissível mediante comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.935250/2011-53

que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes da análise da
emissão do Despacho Decisório, entendo que a solução para conformar
ambas as posições é dar provimento parcial para reanálise do direito
crédito à luz da DCTF retificadora.
Desse modo, resguarda-se o direito do contribuinte, que poderá
apresentar novas provas, caso lhes sejam solicitadas; bem como o direito
do Fisco de somente permitir a repetição do indébito no caso de crédito
líquido e certo. Prevalece, na espécie, a verdade material.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho Decisório;
sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares;
após, retome-se o rito processual.

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do
direito creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital